Tribunal: TJDFT
Processo: 0725458-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JURACI PESSOA DE CARVALHO da decisão interlocutória (ID 64463214 dos autos originários), proferida nos autos da liquidação de sentença movido por CLAYTON DE FREITAS VIDAL, que, diante da ausência de impugnação, homologou o valor indicado na petição de id 59917212 a título de apuração de haveres. Alega o agravante, em suma, que a decisão que homologou os cálculos apresentados não levou em consideração a existencia de outra sentença, na qual determinou a rescisão do contrato de compra e venda e devolução do terreno e do posto de gasolina aos antigos proprietários. Aduz que, mesmo ciente de tais “informações, o nobre juízo de piso homologou (decisão de id. 64463214) o valor indicado na petição de id. 59917212 a título de apuração de haveres em que o agravado aduz como suposto valor total dos haveres a exorbitante quantia de R$ 7.505.991,89 (sete milhões quinhentos e cinco mil novecentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos)” (id 68491338). Requer, assim, que seja concedido o efeito suspensivo para suspender a decisão que homologou o valor descrito no id 59917212, até ulterior julgamento do presente recurso. Preparo comprovado ao id 18051307. Em decisão de id 18775422, indeferi o efeito suspensivo ao recurso. Da decisão monocrática foram opostos embargos de declaração (id 19101804). Contrarrazões ao agravo de instrumento e aos embargos de declaração apresentados aos ids id 19708719 e 20044912, ambos pelo desprovimento. Ao id 25607385 determinei a intimação do agravante, a fim de manifestar-se acerca de eventual perda do objeto. É o relatório. DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual, na intranet, verifica-se que o processo de origem (no 0731451-58.2018.8.07.0015), que tramita perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, além da homologação dos valores, ao qual se insurge o agravante, o juízo sentenciante determinou o andamento do feito, com o pagamento das custas iniciais para o início da fase do cumprimento de sentença (id 80503975). Nesses casos, com a extinção da liquidação provisória, convertinda em execução, mormente diante da ausência do efeito suspensivo pleiteado, a decisão agravada perde o objeto. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.